Tribunal: TJSP
Processo: 2259353-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259353-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante FRANCISCO
CARLOS SUTO JÚNIOR, é agravado EDSON OLÍVIO DE OLIVEIRA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259353-89.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5051 - Ibiúna
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259353-89.2019.8.26.0000
Agravante: FRANCISCO CARLOS SUTO JÚNIOR
Agravado: EDSON OLÍVIO DE OLIVEIRA - ME
Comarca: Ibiúna
Juiz: Augusto Bruno Mandelli
Voto no 5051
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Recurso contra decisão
que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física
(Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua
incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira
para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de
hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.
Francisco Carlos Suto Júnior agrava de instrumento de
decisão interlocutória que, proferida em ação monitória ajuizada em de Edson Olívio de
Oliveira ME, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, apesar de sua falta de
capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Com base nisso, pleiteia
tutela recursal de urgência para imediata concessão do benefício e provimento final do
recurso.
Deferiu-se o efeito suspensivo ao recurso (fls. 40/41).
Dispensou-se a apresentação de contraminuta, uma vez que o
agravado ainda não foi citado.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259353-89.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5051 - Ibiúna
3
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
No vertente caso, o autor desincumbiu-se desse ônus, ao
firmar declaração, sob as penas da lei, que atualmente trabalha realizando “bicos” como
motorista, não possuindo registro em Carteira de Trabalho, percebendo rendimento mensal
aproximado de R$ 1.600,00 (fl. 33 dos autos originários), e que não possui conta bancária
ou cartão de crédito (fl. 8 do agravo).
O benefício há de ser deferido, uma vez que (i) não se pode
impor ao agravante a prova de fato negativo que não está empregado, que não tem conta,
que não possui bens; (ii) em Direito o que se presume é a boa-fé, mormente em declaração
firmada 'sob as penas da Lei'; (iii) inexistem indícios nos autos a demonstrar patrimônio
suficiente a suportar as custas do processo, de modo que continua a incidir a presunção de
hipossuficiência, até que sejam juntadas provas em sentido contrário ou até que o quadro
patrimonial do autor se modifique.
Além disso, a contratação de advogado particular não obsta o
deferimento do benefício, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator